Tribunal: TJPA
Processo: 0801370-82.2024.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801370-82.2024.8.14.0063

APELANTE: ALCI DA SILVA SOEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO PELO DEVEDOR. POR BIOMETRIA FACIAL. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pelo devedor eletronicamente por biometria facial e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, e disponibilização do montante pactuado.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALCI DA SILVA SOEIRO, em face de sentença proferida pelo juízo de Vigia de Nazaré, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801370-82.2024.8.14.0063), ajuizada contra BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e do mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão de
ALCI DA SILVA SOEIRO
em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça que ora defiro, com base nos documentos apresentados (Id. 132721272 e seguintes), nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo que a violação do CDC e ausência de vontade na realização do negócio jurídico.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes
(ID 30801138), devidamente assinado pela parte devedora por biometria facial (além de pactos anteriores - Id nº 30801143 e refinanciamento 30801144, também assinados pelo Apelante, em 2013 e 2016 respectivamente, demonstrando que o Sr. Alci utilizou empréstimos do Banco anteriormente). Além da disponibilização do TED no valor ajustado, na conta em que o autor recebe o benefício (ID nº 30801145).

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026